Tribunal: TJES
Processo: 0000916-16.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000916-16.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON SOUSA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28, da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para posse de entorpecente para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito desclassificatório.

Para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância.

Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, VI; Código de Processo Penal, arts. 155 e 387.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 08.03.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.04.2024; TJES, ApCr 0003374-94.2017.8.08.0045, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 15.09.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000916-16.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON SOUSA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON SOUSA PEREIRA
, inconformado com a sentença proferida pel
a

m
agistrad
a
da 3ª Vara Criminal de Viana (id 13553637).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no dia
06 de junho de 2022
, por volta de 16h28min, na Rua Santa Clara, bairro Arlindo Angelo Villaschi, nesta Comarca, de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento tático na Rua Santa Clara, no bairro Arlindo Angelo Villaschi, após receberem denúncias de que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes na localidade, conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Chegando ao local, montaram um ponto de observação em uma área de vegetação, logrando êxito em visualizar o denunciado, na companhia do adolescente D. F. V. d. S., irem até um ponto no meio fio, se abaixavam e pegavam ilícitos que se encontravam escondidos para comercializá-los aos usuários que chegavam, sendo que num período de trinta minutos, foi possível observar a dinâmica por, ao menos, três vezes.

Diante da situação, foi realizada a abordagem do denunciado e do adolescente próximo ao Bar dos Baianos e, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, ao se encaminharem ao local no meio fio onde visualizaram o denunciado escondendo o entorpecente, lograram êxito em apreender uma sacola contando 05 papelotes de cocaína e 06 buchas de maconha.

Aos policiais, o denunciado confirmou extraoficialmente estar vendendo entorpecentes. Todavia, perante à Autoridade Policial, alegou ser usuário e que estava no local para adquirir drogas com o adolescente.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

Ante o exposto, o denunciado
JEFFERSON SOUZA PEREIRA
, encontra-se incurso, em tese, nos crimes descritos nos
artigos 33 e 40, VI da Lei nº 11.343/06
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e
com o regular
desenvolvimento do processo, a magistrado
a quo
condenou
JEFFERSON SOUSA PEREIRA
nas sanções do artigo 33,
caput
,
c/c
o
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei
nº
11.343/
20
06,
à
pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, em regime
aberto
,
a qual restou
substitu
ída
por duas penas restritivas de direito
s
.

Em
suas razões recursais,
a
defesa
pretende a absolvição do
apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/
20
06
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo
à
fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
quanto ao
pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso,
a
materialidade do crime
restou devidamente evidenciada
por meio do Auto de Apreensão
de
fl.

02-verso, do
Boletim Unificado de fls.
04-verso/06
e

do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl.
13
,
todos
do inquérito policial em apenso
(
conteúdo digitalizado no id 13553082),
e ainda, d
o
Laudo
d
e Exame Químico
de fl
s
. 10/
11
dos autos principais –
conteúdo digitalizado no id 13553082
)
,
bem como por meio d
a
prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Por ser oportuno, destaco que
JEFFERSON SOUSA PEREIRA
, perante a autoridade policial (fl. 10-verso do inquérito policial em apenso – conteúdo digitalizado no id 13553082), negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, vindo a afirmar que não seria traficante, mas apenas um usuário,
in verbis
:

[...]; que em relação aos fatos alega no dia de hoje, por volta das 16h, o declarante foi até a boca de fumo comprar maconha para usar; que quando o interrogado chegou no local para comprar a droga, a polícia militar apareceu e abordou o declarante; que quando a polícia abordou, o declarante não estava com nenhuma droga, apenas com dinheiro; que a polícia pegou as drogas com o menor D.; que D. é quem ia vender droga para o interrogado; que conhece D. há pouco tempo; que D. vende drogas na região; que o interrogado é apenas usuário; que os policiais resolveram levar o interrogado para a delegacia porque havia um menor envolvido na situação; que as drogas apreendidas não são de propriedade do interrogado; que o interrogado não é traficante, apenas usuário de maconha; [...].

Importante salientar, que apesar de devidamente intimado, o acusado não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada para seu interrogatório, razão pela qual fora decretada a sua revelia.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, às fls. 06-verso/07 do inquérito policial em apenso (conteúdo digitalizado no id 13553082), o Policial Militar Thiago Pereira de Oliveira assim descreveu as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...]
Que: durante patrulhamento na Av. Santa Clara, bairro Arlindo Angelo Villaschi, próximo ao Bar dos Baianos, local de intenso tráfico de entorpecentes, após receber informações de populares de que dois indivíduos de cor parda, trajando bermuda preta, camisa de time e outro trajando bermuda de cor branca, e camisa laranja, estariam comercializando entorpecentes no local;
que a equipe prosseguiu ao local e os militares entraram em um terreno com vegetação alta e através de um ponto de observação foi possível observar os sujeitos com as características passadas atendendo usuários que chegavam até eles, sendo que o indivíduo de bermuda branca coletava algo escondido no mato no meio fio da rua e entregava a usuários, enquanto o indivíduo de bermuda preta observava se não chegava viatura policial; que foi possível visualizar a ação dos indivíduos três vezes, por um tempo de trinta minutos em que os militares observaram a movimentação dos suspeitos; que com isso os militares saíram do local e abordaram os suspeitos próximo ao Bar dos Baianos; que os abordados foram identificados como sendo, Jefferson Sousa Pereira
, 22 anos, em sua posse foi encontrado um celular Xiaomi, de cor preta e R$55,00 e D. F. V. d. S., 16 anos; que em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado;
que no local onde
D.
foi visto pegando algo foi encontrado pelo declarante uma sacola contendo 05 papelotes de substância análogo a cocaína e 06 buchas de substância análogo a maco
nha; que Jefferson assumiu estar comercializando entorpecentes com
D.,
e nos informou que é morador de Vila Velha e está desempregado e entregou aos militares mais 05 papelotes de cocaína e 04 buchas de maconha que estavam escondidos em outro ponto da rua embaixo de um pé de árvore
; [...];
que o declarante pode afirmar que os conduzidos estava traficando no local; que no momento da abordagem os conduzidos não estavam com as drogas, mas após serem abordados, o conduzido
J
eferson mostrou ao declarante aonde estava o restante das drogas; que inicialmente o declarante foi até o local onde o conduzido
D.
ia buscar as drogas paa vender; que no local foi encontrado a sacola com as drogas; que os conduzidos assumiram a propriedade das drogas; que após o declarante encontrar as drogas no local deixado pelos conduzidos, o conduzido
J
eferson mostrou ao declarante aonde havia mais drogas, todas elas devidamente apreendidas
. [...].

No mesmo sentido foi o depoimento em sede inquisitorial do Policial Militar Anderson Geraldo Volkers (fls. 07-verso/08 52/53 do inquérito policial em apenso – conteúdo digitalizado no id 13553082).

Ouvido em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado à fl. 43 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id 13553082), o Policial Militar Thiago Pereira de Oliveira corroborou a narrativa supracitada, reiterando que viu o apelante e o adolescente que o acompanhava vendendo entorpecentes e que, após abordagem, com eles nada foi encontrado, mas que, no local, foi localizada uma sacola contendo drogas, bem como lhe foi entregue, espontaneamente, mais uma quantidade de substâncias entorpecentes.

De maneira semelhante, foi o depoimento do Policial Militar Anderson Geraldo Volkers, quando ouvido em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado à fl. 63 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id 13553082).

Nesse contexto, cabe ressaltar que em relação ao valor probatório dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

[...].
(
STJ
; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[...
]. 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/
20
06, não merece
m
prosperar.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)